Tribunal: TJDFT
Processo: 0747518-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
Vistos etc. Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de DERNIVAL FERREIRA ARAÚJO FILHO, com o escopo de impugnar a r. decisão proferida pelo d. Juiz da MM. Vara do Tribunal do Júri e Delitos de Trânsito de Sobradinho, pela qual indeferiu o pedido de revogação do decreto de prisão preventiva do paciente. Consoante narram os ilustres impetrantes, o paciente fora preso preventivamente em 27/06/2020, em virtude de requerimento formulado pelo ilustre representante do Ministério Público, que o denunciou pela prática, em tese, do crime de homicídio qualificado, na forma tentada. Argumentam, entretanto, que não mais persiste a necessidade da segregação cautelar, pois os fundamentos nos quais se baseou a decretação da prisão não mais subsistem. Alegam que, não obstante tenha o paciente se ausentado do Distrito Federal, jamais teve a intenção de se furtar ao cumprimento da lei penal, tendo procurado a d. Defensoria Pública e indicado o seu novo endereço, na Comarca de Sergipe/SE, em um processo que tramitava na Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Sobradinho. Rebatem, ainda, a consideração no sentido de que existe risco de reiteração delitiva, defendendo que o paciente jamais respondeu a processo por tráfico de drogas e que, desde os fatos relacionados à ação penal em questão, não mais se envolveu em qualquer ilícito. Além disso, ponderam que os registros citados pelo d. magistrado não são capazes de concluir pela existência de periculosidade exacerbada, a justificar a medida restritiva. Consideram a possibilidade de substituição da prisão preventiva por outra medida cautelar pois, apesar da gravidade do fato pelo qual foi denunciado, o paciente tem condições de aguardar o processo em liberdade, seja pela inexistência dos requisitos exigidos pelo art. 312 do CPP, seja pela sua condição psicológica, “tendo idéias de autoextermínio, depressão, perseguição”. Com base nessas considerações, requerem o deferimento da liminar postulada, para que o paciente possa aguardar em liberdade a tramitação do processo e, em definitivo, a concessão da ordem. Brevemente relatado, decido. O decreto de prisão preventiva do paciente referido no presente writ, já foi objeto do Habeas Corpus 0724005-78, distribuído à minha relatoria, sendo que no seu julgamento, ocorrido em 17/08/2020, esta egrégia Turma Criminal denegou a ordem vindicada, por não vislumbrar qualquer constrangimento ilegal a respeito da r. decisão então combatida. Na ocasião, assim fundamentei o meu voto: “Conforme consta do relatório policial datado de 19/09/2019, verifica-se que foram realizadas diligências com o intuito de apurar as circunstâncias de uma tentativa de homicídio ocorrida em 10/06/2018, contra a vítima Renato dos Santos Freitas. Segundo apurou a equipe de investigação, existem fortes indícios de que o autor do crime seja Dernival Ferreira de Araújo Filho, até então sem localização certa, porém com indicativos de que estaria se escondendo em Aracaju, conforme relatos de uma testemunha. Ainda de acordo com o mesmo relatório, a equipe precisou “aguardar a vítima sair do hospital em que permaneceu por mais de 3 meses”, tendo sido “encontrada morando com sua genitora no Cruzeiro Velho com tetrapesia, traqueostomizado, não anda e fala com dificuldade”, além de não se lembrar dos fatos (ID 17734914, pgs. 36/40). Consoante se pode extrair da ocorrência policial, a vítima havia sido localizada por diversas pessoas nos arredores de sua casa, em 10/06/2018, desacordada, ensanguentada e com várias lesões em seu rosto. Uma das testemunhas afirmou que vizinhos teriam indicado Dernival Ferreira de Araújo Filho como o autor dos fatos, que “desferiu diversos golpes de corrente contra a vítima” (ID 17734914, pgs. 6/12). No laudo acostado aos autos, consta que o paciente “evoluiu com internação prolongada, necessitando de vários procedimentos cirúrgicos, internação em UTI, suporte ventilatório, e consta na evolução do dia 15/08/2019 do hospital de apoio que o paciente se encontrava com tetraparesia, ataxia e disartria” (ID 17734914, pgs. 13/14). O ilustre representante do Ministério Público ofereceu denúncia contra o ora paciente em 09/06/2020, imputando-lhe a prática do crime descrito no art. 121, § 2o, I e III, c/c art. 14 do CP (ID 17734914, pgs. 3/5). O d. magistrado do conhecimento recebeu a denúncia e, na mesma ocasião, decretou a prisão preventiva do réu, acolhendo requerimento formulado pelo d. representante do Parquet, e o fez com suporte nos seguintes fundamentos (ID 17734914, pgs. 105/107): “Compulsando os autos verifico presente o “fumus comissi delicti” consistente em provas da existência do crime, bem como indícios suficientes da autoria imputada ao denunciado DERNIVAL FERREIRA ARAÚJO FILHO, conforme ocorrência policial no 5311/2019 (ID. 6464854), bem como pelos depoimentos colhidos durante o inquérito dentre os quais se destacam os prestados pelas testemunha Francisco Souza Martins (ID. 65065707 – Pág.21) e Jorge Luiz Cecílio de Freitas (ID. 65065707 – Pág. 26), que serviram de base, também, para o recebimento da denúncia. Quanto ao "periculum libertatis", extrai-se a gravidade concreta da conduta do réu que, conforme se pode extrair do processo, possivelmente numa discussão baseada numa discussão motivada por dívida de drogas (há notícia de que a vítima era viciada), teria, de forma cruel e com a utilização de uma corrente, efetuado diversos golpes na cabeça da vítima. A gravidade dos golpes foi tamanha a ponto de impingir à vítima um estado de tetrapesia e de dependência do auxílio de terceiros para a realização das atividades mais simples do cotidiano. Como se não bastasse isso, o réu, conquanto não apresente nenhuma condenação por qualquer crime, encabeça vários procedimentos criminais. Há registros de processos pertinentes ao tráfico de drogas, violência doméstica e familiar contra mulher, lesões corporais, revelando o risco de reiteração delitiva. Por todo o exposto, verifica-se que a prisão é necessária à garantia da ordem pública, para prevenir que o réu possa continuar a praticar novos crimes, o que se revela provável a partir do exame da folha de antecedentes penais. Outrossim, consta dos autos que o denunciado não foi mais localizado em seu endereço desde a ocorrência do crime, vale dizer, a despeito das várias diligências empreendidas pela polícia para a sua localização se encontra em local incerto e não sabido (embora existam boatos de que ele, desde à data do crime, tenha regressado ao estado de Sergipe-SE), sendo salutar a sua prisão para garantir a aplicação da lei penal. Diante deste panorama fático, nota-se que estão evidentemente presentes os requisitos para a prisão preventiva do representado elencados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal e que as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram adequadas e suficientes ao caso dos autos" (...). A prisão do ora paciente ocorreu em 24/06/2020, na cidade de Aracaju/SE (ID 17734914, pg. 121). Quando examinei o pleito de liminar, por mim indeferido, lancei na decisão então proferida razões pelas quais entendi não se afigurar a r. decisão combatida passível de nenhum reparo, por não extrair da mesma qualquer tipo de coação ilegal, constrangimento, abuso ou teratologia, que pudessem justificar o deferimento do pleito ali vindicado. Aqueles fundamentos prevalecem hígidos e aqui e agora são reiterados e transcritos par fundamentar meu voto, até para evitar desnecessária repetição e tautologia, in verbis: “Diante desse cenário e por um juízo de restrita delibação, tenho que a r. decisão não se afigura merecedora de qualquer tipo de reparo, até porque realmente se fazem presentes os requisitos para o decreto da prisão preventiva. Ora, as informações até então existentes dão conta de uma periculosidade extrema, extraída pela forma como cometido o crime e pelas sequelas que acometeram a vítima. Além disso, segundo as investigações, o crime teria sido motivado por dívidas oriundas do tráfico de drogas, o que demonstra, ao menos por um juízo perfunctório, a banalização da vida humana. Como ensina o processualista Guilherme de Souza Nucci, se o crime for grave, “de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente. A garantia da ordem pública deve ser visualizada pelo binômio gravidade da infração + repercussão social” (Código de Processo Penal Comentado, 4a edição, São Paulo: RT, p. 581). Outrossim, é preciso considerar, também, que o histórico penal do paciente indica risco concreto de reiteração delitiva, em virtude de registros referentes a tráfico de drogas, violência doméstica e familiar contra mulher e lesões corporais. Em relação ao tema, é consolidado no c. STJ o entendimento no sentido de que “a existência de maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso denotam o risco de reiteração delitiva e constituem também fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar” (HC n. 473.991/SC, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 4/2/2019). Por outro lado, a r. decisão hostilizada também se mostra adequada pelo viés da aplicação da lei penal, haja vista os indícios de que o paciente se evadiu da cidade com o intuito de não ser localizado pela Justiça. A mãe da vítima informou aos policiais que “uma ex-namorada que não quer ser identificada informou que um homem de nome Araújo Filho, vulgo Junior, teria sido o autor” e que ele “teria falado com sua esposa que havia matado uma pessoa e que precisaria fugir” (ID 17734914, pg. 37). Justamente em razão de tais indícios, não há como o impetrante invocar em favor do paciente a ausência de contemporaneidade entre o crime e a prisão. Além disso, conforme os documentos que instruem a ação, a própria conclusão do inquérito foi retardada em razão de investigações a respeito da autoria do crime. Neste egrégio Tribunal de Justiça, é consolidada a orientação jurisprudencial no sentido de que “a prisão preventiva revela-se necessária com fundamento na garantia da aplicação da lei penal, em razão da condição de foragido do paciente, o qual vem a todo custo se furtando ao cumprimento do mandado de prisão expedido contra ele” (Acórdão 1229763, 07016897120208070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, publicado no DJE: 3/3/2020)” (...) Pelo exposto, denego a ordem”. No caso agora em análise, os ilustres impetrantes impugnam a r. decisão pela qual o d. juízo indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, que está assim redigida (ID 21024814, pgs. 13/14): “Trata-se de novo pedido de revogação da prisão preventiva ou de substituição por outras medidas cautelares (...). Ouvido, o Ministério Público, entendendo afastado o risco à aplicação da lei penal, opinou pela conversão da prisão em medidas cautelares diversas da prisão, mesmo reconhecendo a gravidade do crime (ID. 74242899). Decido. A despeito do entendimento manifestado pelo Ministério Público, entendo que ainda há suficientes razões para a manutenção da prisão preventiva. Note-se que a prisão foi decretada sob dois argumentos. O primeiro pertinente à garantia da ordem pública, dada a possibilidade de reiteração delitiva, extraída, também, da concreta gravidade da conduta delitiva atribuída ao réu. O segundo, a segurança da aplicação da lei penal. Não custa lembrar que, ao que consta, em razão de uma discussão ocorrida entre réu e vítima, o primeiro teria desferido vários golpes com uma corrente na cabeça de Renato dos Santos Freitas, o que o deixou em estado de tetrapesia, portanto, incapaz de realizar atividades simples do cotidiano. Consta, também, que discussão teria sido motivada por dívida de drogas, sendo de se destacar que há registro de processos judiciais que especialmente por tráfico de entorpecentes, ao qual responde o réu. E, notícia, de que a vítima fosse usuária de drogas. A despeito da existência de condições favoráveis ao réu, todas elas já haviam sido consideradas quando da decretação da prisão, ocasião em que foram reputadas insuficientes a justificar a aplicação de medidas cautelares menos gravosas. A Defesa, conquanto tenha obtido sucesso em demonstrar que o réu não havia se evadido do distrito da culpa, não tratou de apresentar argumentos para fragilizar o outro pilar que ainda sustenta a prisão preventiva, qual seja, a garantia da ordem pública. Assim, diante da subsistência de motivos ensejadores da prisão e ausentes elementos novos a elidi-los, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão formulado por DERNIVAL FERREIRA ARAÚJO FILHO qualificado nos autos, determinando, pois, a sua permanência em constrição cautelar”. Os impetrantes sustentam que os requisitos para a manutenção da prisão preventiva não mais se fazem presentes, considerando não ter havido fuga do paciente. Bem ao contrário, segundo defendem, o paciente teria praticado atos incompatíveis com o desejo de se furtar à aplicação da lei penal, inclusive informando o novo endereço em um outro processo judicial. Realmente, conforme se manifestou o ilustre representante do Ministério Público em 1o Grau, não se pode afirmar que tenham sido esgotados todos os meios para localizar o réu (ID 21024814, pgs. 10/11). Contudo, apesar de o próprio representante do Parquet ter oficiado pelo deferimento do pedido de revogação da prisão preventiva, em virtude de tal constatação, tenho que, ao menos por um juízo de restrita delibação, permanecem inalterados os demais fundamentos que serviram de base à prisão cautelar do ora paciente. Ora, conforme exposto no julgamento do outro habeas corpus, a periculosidade demonstrada no cometimento do crime é fundamento idôneo a amparar a prisão sob o argumento da ordem pública. A crueldade foi exacerbada, com imenso sofrimento à vítima que, devido às lesões sofridas na cabeça por golpes com uma corrente, ficou internada por três meses e evoluiu para um quadro de “tetrapesia”. Em situações semelhantes, assim tem sido decidido pela jurisprudência, in verbis: "HABEAS CORPUS. PARTICIPAÇÃO EM ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA BRANCA E CORRUPÇÃO DE MENORES. CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. DECISÃO CONSTRITIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM ADMITIDA E DENEGADA. 1. Mantém-se a prisão preventiva da paciente, com fundamento na garantia da ordem pública, pela suposta participação nos delitos de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma branca e corrupção de menores, pois demonstrada a gravidade concreta do crime e a periculosidade da agente para o convívio social, evidenciada, sobretudo pelas circunstâncias em que o ato foi praticado. 2. Inviável a substituição do encarceramento por medida cautelar diversa da prisão quando imprescindível a custódia preventiva para o resguardo da ordem pública. 3. Condições pessoais favoráveis, por si só, não autorizam a revogação da prisão preventiva quando presentes os seus requisitos. 4. Ordem admitida e denegada" (Acórdão 1293037, 07447135220208070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 15/10/2020, publicado no PJe: 26/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)". "Prisão preventiva. Roubo circunstanciado. Garantia da ordem pública. Gravidade concreta do crime. Reiteração delitiva. Excesso de prazo. 1 - A gravidade concreta do crime e a periculosidade do paciente, evidenciadas pelas circunstâncias em que foi cometido - mediante planejamento e restrição de liberdade da vítima na residência dela, com emprego de arma -, e pela reiteração delitiva, justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública (art. 312 do CPP). 2 - Presente, ao menos, um dos requisitos para a prisão preventiva (art. 312 do CPP) e mostrando-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 310, inciso II), mantém-se a custódia cautelar. 3 - Não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa (súmula 64 do e. STJ) -- instauração de incidente de insanidade mental com consequente suspensão do processo. 4 - Ordem denegada" (Acórdão 1292993, 07411305920208070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 15/10/2020, publicado no DJE: 27/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)". Por outro lado, apesar de não constar em sua folha de antecedentes criminais qualquer processo por tráfico de drogas, existem termos circunstanciados por uso de drogas e desacato, além de uma condenação por injúria e ameaça em contexto de violência doméstica (ID 21024811, pg. 54). Em verdade, tais anotações não foram consideradas isoladamente, mas em conjunto com outras circunstâncias, que denotam a conclusão a respeito da inexistência da alteração do quadro fático-jurídico que ensejou o decreto de prisão prisão do paciente. Pelo exposto, indefiro a liminar. Requisitem-se informações à d. autoridade aqui indicada como caotora. Feito, ouça-se a ilustrada Procuradoria de Justiça. Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se.